Tribunal: TJBA
Processo: 8043225-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043225-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: R. D. L. D. C. e outros

Advogado(s)
:
ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GAMA SAÚDE LTDA. contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8117392-30.2025.8.05.0001, ajuizada por R. D. L. D. C., representada por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de internação médica da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega ilegitimidade passiva, por atuar apenas como fornecedora de rede credenciada da operadora AMPLA SAÚDE, sem vínculo direto com a beneficiária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da agravante para cumprimento da decisão judicial que determinou a cobertura de procedimento médico e a validade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A agravante integra a cadeia de fornecimento de serviços ao disponibilizar rede credenciada remunerada, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º do CDC.

4. A Teoria da Aparência justifica a responsabilização da agravante, diante da presença de sua marca na carteira da beneficiária, gerando legítima expectativa de responsabilidade perante o consumidor.

5. A urgência da internação foi comprovada, com risco à vida da menor, tornando abusiva a negativa de cobertura por suposta carência contratual, conforme entendimento consolidado.

6. A multa diária fixada em R$ 500,00, com teto de R$ 50.000,00, é proporcional, considerando o objetivo de garantir o cumprimento da decisão judicial em face da gravidade da situação clínica da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Fornecedoras de rede credenciada de plano de saúde respondem solidariamente por falha na prestação do serviço, quando inseridas na cadeia de consumo e identificadas pelo consumidor como responsáveis pela assistência. 2. A negativa de cobertura em situação de emergência, fundada em carência contratual, é abusiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 10000212584502001; Tema 1030/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

Nº
8043225-45.2025.8.05.0000

em que é agravante
GAMA SAUDE LTDA
e agravado
R. D. L. D. C. E OUTRO
.

Acordam, os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA